Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MPDFT. PEDIDO DE JUNTADA DE LAUDO COMPLEMENTAR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE (ART. 67 DA LEI No 7.210/84). NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É medida que se impõe o indeferimento de diligências manifestamente protelatórias e que não sejam eficazes para os fins pretendidos, como é a hipótese dos autos em que já consta laudo pericial suficiente à demonstração da materialidade da transgressão disciplinar.
2. O Ministério Público fiscaliza a execução da pena e oficia obrigatoriamente no processo executivo e nos incidentes da execução (LEP, art. 67). Padece, pois, de nulidade a decisão de não homologação de sanção disciplinar sem que tenha havido a anterior audiência do Parquet, ainda que se tenha indeferido pedido de diligência formulado pelo órgão ministerial.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.